Tribunal: TJMT
Processo: 1004807-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004807-68.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), LEONARDO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 034.300.851-36 (RECORRENTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), ROSELIA DE SOUZA COSTA - CPF: 026.013.991-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004807-68.2020.8.11.0000

RECORRENTE: LEONARDO ARAUJO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – FEMINICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
–
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
-
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CRIME CONEXO – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR -
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta do crime, que demonstra a inviabilidade da sua substituição por cautelares diversas.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, corroborados pela confissão do réu, cabível e recomendável é a pronúncia, para que seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da alegada ausência de
animus necandi
.

Compete ao Conselho de Sentença verificar se o crime foi motivado por ciúme e se, no caso concreto, caracteriza o motivo torpe. Precedentes do STJ.

Não há
bis in idem
na cumulação das qualificadoras de motivo torpe, de natureza subjetiva, e a de feminicídio, que é objetiva.

É vedado o reconhecimento de causas de diminuição de pena na sentença de pronúncia, por expressa vedação legal contida no art. 7o na LICPP. Precedentes.

O crime de ocultação de cadáver é conexo ao homicídio qualificado, razão pela qual a competência para julgá-lo é do Júri Popular.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004807-68.2020.8.11.0000

RECORRENTE: LEONARDO ARAUJO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito manejado por LEONARDO ARAÚJO DE SOUZA contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou pelos crimes de feminicídio qualificado [art. 121, I, III, IV e VI, § 2o-A, I, do CP] e ocultação de cadáver [art. 211, CP], para que seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assevera que não tinha a intenção de tirar a vida da vítima, razão pela qual almeja a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte [art. 129, § 3o, do CP]. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade privilegiada, prevista no § 1o do art. 121 do CP e a exclusão da qualificadora do motivo torpe. Por fim, pede a sua absolvição quanto ao crime de ocultação de cadáver e a concessão de sua liberdade provisória.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rechaçando os alaridos recursais.

O juízo singular manteve a decisão objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004807-68.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARMENTE: DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

Embora este tenha sido o último pedido do recurso interposto, entendo que deva ser analisado antes de ingressar no mérito.

A defesa aduz que o recorrente tem o direito de recorrer em liberdade, uma vez que os requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem mais presentes
.

Ao manter a segregação cautelar de LEONARDO na pronúncia, o juízo singular assim decidiu:

“2.7. Da manutenção da prisão preventiva.

Vejamos, a prisão foi realizada em observâncias as disposições legais, posto que restou demonstrada utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade. Ademais, a prisão processual do denunciado fora decretada diante de fortes indícios de autoria e materialidade, bem como para garantir a aplicação da lei penal. Tem-se, ainda,
a gravidade concreta do crime, a extrema brutalidade empregada pelo réu, pois conforme narrado na denúncia, o réu começou a discutir com a vítima no interior do seu veículo em razão de uma suposta “traição” e, diante de tal fato, achou que possuía o direito de ceifar a vida de sua companheira. Ressalta-se ainda que a vítima saiu do carro e tentou fugir por duas vezes, entretanto o réu lhe perseguia e levava par ao interior do veículo. Após matar a sua companheira, o réu demonstrou extrema frieza ao colocá-la no veículo, dirigir até uma estrada vicinal da MT 230, retirar o corpo e o deixa-lo próximo ao matagal e a cerca
. Como se não bastasse, o réu retornou suas atividades, até o momento em que foi procurado pelos policiais civis. Nesse especial, em primeiro momento, tentou negar a prática delitiva, entretanto, após os policiais explicarem que havia câmeras de segurança no local do crime e, dessa forma, a verdade seria descoberta, o réu confessou que teria matado sua companheira e ocultado o corpo.

Deste modo,
a simples imposição de medidas cautelares diversas da prisão não atenderão as particularidades do caso
. [...]”

Como se vê, a gravidade concreta da conduta perpetrada por LEONARDO é a motivação adotada para a manutenção de sua prisão, e que tem amparo na recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FEMINICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. [...] A decisão de pronúncia, com amparo no art. 413, § 3.o, do Código de Processo Penal, manteve a prisão cautelar sub judice, como forma de resguardar a ordem pública, considerando, em especial,
a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo Acusado - homicídio duplamente qualificado, cometido contra sua namorada, com posterior ocultação de cadáver, que foi "encontrado em estrada vicinal coberto de galhos de árvores", o que justifica a custódia preventiva
. [...] As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem de habeas corpus denegada. [HC 529.139/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020].

[...] II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a indispensabilidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em
homicídio qualificado, com emprego de extrema violência, contra a própria namorada, mediante asfixia, em razão de ter sido informado de que a vítima 'teria se relacionado com outro rapaz' e, ato contínuo, ocultou o cadáver, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do recorrente e justificam a imposição da medida extrema
. Precedentes. [...] Recurso ordinário desprovido." [RHC 102.639/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018].

Concluo que a fundamentação é idônea, e não houve alteração fática que autorize a concessão da liberdade provisória do réu, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

LEONARDO foi denunciado pelos seguintes fatos:

FATO 1:
No dia 05/09/2019, por volta das 0h30, em via pública, na rua Antonio Damião de Castro, esquina com Rua Barão de Rio Branco, bairro Residencial José Sobrinho, em Rondonópolis, a vítima ROSÉLIA DE SOUZA COSTA foi esganada, causando-lhe obstrução nas vias aéreas e, consequentemente, a sua morte por asfixia.

FATO 2:
Nas mesmas condições de tempo e lugar, após ter esganado ROSÉLIA, o denunciado ocultou o cadáver da vítima, com o objetivo de dificultar a localização da prova material do crime, colocando-a no interior de seu veículo e abandonando o corpo em uma estrada vicinal da MT-130, em um lugar de mato alto.

GILNEI ZANELLA NOVACHINSKI, Investigador de Polícia Civil, declarou na fase inquisitiva:

“Que chegou ao conhecimento desta equipe de investigadores que ROSÉLIA DE SOUZA COSTA estava desaparecida (B.O. PJC no 2019.266176); logo começamos as diligências, a fim de localizar a vítima ou o namorado dela, LEONARDO ARAÚJO DE SOUZA, contudo somente por volta das 19h conseguimos localizar LEONARDO que, em entrevista nesta delegacia de polícia, num primeiro momento negou qualquer participação no desaparecimento da vítima, porém, após ser indagado que poderiam haver câmeras na rotatória do Bairro José Sobrinho, ele então resolveu confessar que havia matado sua namorada, usando suas mãos, ou seja, esganada, e que havia abandonado o corpo em uma estrada vicinal da MT-130, próximo à praça de pedágio; mediante estas informações, pedimos ao mesmo nos levar até o local do fato e, chegando lá, ele nos apontou o local exato onde o corpo estava, sendo que o mesmo apresentava sinais de putrefação; imediatamente acionamos o pessoal da POLITEC e IML, que compareceram no local; em seguida, voltamos com o suspeito para esta delegacia para os trabalhos de praxe; por fim, deslocamos com o suspeito para a 1a DP de Rondonópolis e o apresentamos à autoridade policial. O suspeito apresenta algumas lesões que, segundo ele, foram provenientes do momento em que ele esganava a sua namorada e ela tentava se defender”.

Essas declarações foram ratificadas por FERNANDA DA SILVA ALVES, Investigadora de Polícia Civil, que atuou na ocorrência.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, LEONARDO respondeu:

“[...] Que, em relação ao desaparecimento da vítima acima denominada [ROSÉLIA DE SOUZA COSTA], declara ser o autor do homicídio em desfavor da vítima; que o interrogado informa que se relacionava com a vítima, como namorados, há aproximadamente nove meses, e declara que o relacionamento sempre foi tranquilo, mas declara que volta e meia havia discussões normais de um casal; que declara que ROSÉLIA era muito ciumenta e o interrogado informa que também possuía ciúmes de ROSÉLIA; que em relação ao ocorrido em desfavor de ROSÉLIA, relata que, no dia 04/09/2019, por volta das 17h00, ligou para o telefone de ROSÉLIA, mas esta não atendeu a ligação, pois o interrogado informa que iria informá-la que iria pegar o filho de ROSÉLIA na escola; que mesmo ROSÉLIA não atendendo a ligação, resolveu se dirigir até a escola em que RYAN estuda e pegou-o na escola e, em companhia de RYAN, novamente entrou em contato com ROSÉLIA e repassou o telefone para RYAN e, após conversa, deslocaram até o Mercado Tropical (situado no bairro Centro); que pegou ROSÉLIA no mercado e esta solicitou que o interrogado se dirigisse até a região central, para buscar uma amiga, conhecida pela alcunha de LENA; que declara ter deixado LENA em sua residências (Bairro Santa Cruz, próximo da Escola Pindorama) e posteriormente deixou ROSÉLIA na sua casa; posteriormente afirma ter se deslocado para sua residência, isto por volta das 17h50; que o interrogado informa que possui um veículo de cor dourada, modelo Monza, marca Chevrolet; que, por volta das 19h00, recebeu uma mensagem em seu celular, enviada por ROSÉLIA, e esta lhe disse que estava no Bar do Aldo, juntamente com sua amiga LENA, e ainda convidou o interrogado para se dirigir para o local anteriormente citado; que declara ter se deslocado até o Bar do Alto por volta das 19h40, e no local estavam presentes e juntas ROSÉLIA e LENA, ambas ingerindo bebida alcoólica (cerveja); que declara ter bebido uma pequena quantidade de cerveja e, por volta das 20h10, declara ter sido convidado por LENA para deslocarem para um bar situado no bairro Paiaguás, alegando que a cerveja no local era mais barata; que o interrogado alega ainda ter comentado com ROSÉLIA e LENA que o ex-convivente de ROSÉLIA residia em um bairro próximo, e seria arriscado ir até o local, mas com a insistência de LENA, e com a afirmação desta de que não teria problema algum, deslocaram até a residência de ROSÉLIA, para pegar a bolsa de LENA, e posteriormente se deslocaram para o bairro Paiaguás, somente o interrogado, ROSÉLIA e LENA; que declara terem parado em um bar no bairro Vila Rica, e alega não se recordar a denominação do bar, mas afirma que no local havia mesa de sinuca, e informa que no referido bar continuaram a ingerir bebida alcoólica, algo em torno de ‘dois litrão’ de cerveja; que o interrogado afirma que não ingeriu muita bebida, pois alega não ter o hábito de ingerir muita bebida alcoólica; que por volta das 22h00, declara que ROSÉLIA convidou ambos (o interrogado e LENA) para deslocarem até um bar situado no bairro Antonio Geraldino, denominado de Bar do Barba; que chegaram no Bar do Barba alguns minutos após as 22h, e no local ingeriram mais ‘cinco litrão’ de cerveja; que o interrogado afirma que ROSÉLIA e LENA aparentavam estar embriagadas, alteradas; que saiu do local com os filhos de LENA, pois estes residente próximo ao bar e se deslocaram até lá; LENA solicitou ao interrogado que comprasse lanche para seus filhos, ambos menores de idade, mas não foi possível adquirir lanche, pois não encontraram local aberto e assim retornaram ao local; que por volta das 23h30 informa ter chamado ROSÉLIA e LENA para se retirarem do local, e assim foi procedido; que a princípio deixaram LENA e os filhos até a casa desta e posteriormente se deslocaram para a casa de ROSÉLIA; que o interrogado declara que, quando ainda estavam no bar, visualizou ROSÉLIA trocando mensagens com outro homem, pois declara ter ouvido parte do áudio e era voz de um homem, mas alega não ter dito nada a ROSÉLIA em relação a tal fato; que quando estavam se deslocando para a residência de ROSÉLIA, declara ter tocado no assunto e ROSÉLIA negou a afirmação do interrogado e afirma que esta ficava sorrindo; o interrogado declara que foi ficando irritado e alterando o tom da voz; que declara terem iniciado uma discussão mais acalorada e estava deslocando seu veículo próximo à rotatória situada no bairro José Sobrinho; que o interrogando declara que ROSÉLIA abriu a porta do veículo e ameaçou pular e, de imediato, o interrogado declara ter segurado esta com a mão esquerda e afirma que foi arranhado por ROSÉLIA, com as unhas; que relata ter parado o veículo para alcançar ROSÉLIA, declara ter lesionado o rosto na porta de seu veículo; que alcançou ROSÉLIA, segurou esta pelas costas, na altura do abdômen, e alega ter recebido uma cotovelada no rosto, desferida por ROSÉLIA; que do lado externo continuaram a discussão, e o interrogado relata que estava bem alterado e a ROSÉLIA também; posteriormente, retornaram para o veículo e, por várias vezes, ROSÉLIA saía do veículo e o interrogado buscava ela de volta; que durante uma das tentativas de ROSÉLIA correr do veículo, declara ter segurado esta e entraram em vias de fato e caíram no chão; o interrogado declara que, ao caírem ao solo, ficou sobre ROSÉLIA e declara ter começado a sufocar ROSÉLIA com as mãos no pescoço de ROSÉLIA; que o interrogado declara que ROSÉLIA realizou várias tentativas de sair daquela condição, mas o interrogado declara que apertava cada vez mais e relata que ‘vinha uma vontade de soltar ROSÉLIA, mas não conseguia’; que no instante que percebeu que ROSÉLIA estava sem reação e aparentemente desmaiada, declara ter se levantado e começou a pensar ‘que havia feito merda’; em seguida, declara ter colocado a mão no pescoço de ROSÉLIA e percebeu que estava pulsando bem fraco, mas aparentava ainda estar com vida; que em seguida declara ter pego ROSÉLIA nos braços, colocou esta com dificuldade no banco do passageiro (dianteiro) e em seguida se retirou do local; que declara ter ficado sem saber o que iria fazer, pois declara ter passado em sua cabeça milhões de coisas; que deu partida no veículo e, ao passar na rotatória do bairro José Sobrinho, ROSÉLIA caiu para frente e assim declara ter retornado o corpo de ROSÉLIA de volta, e percebeu que ela estava somente com um pé do chinelo, assim declara ter retornado ao local e encontrou o outro pé do chinelo, mas não localizou o celular de ROSÉLIA; que informa ter colocado o chinelo no pé de ROSÉLIA; quando se deslocava na Rua Rio Branco, ROSÉLIA não esboçava qualquer movimento e sempre caindo para frente; que então declara ter se deslocado na MT-130 e, com receio de passar pela praça do pedágio, declara ter virado com seu carro em uma estrada de terra, do lado esquerdo, e deslocou algo em torno de oitocentos metros e parou o veículo no bordo da pista e declara ter olhado para ROSÉLIA e percebeu que esta aparentava estar sem vida; que relata ter descido do veículo, pegou ROSÉLIA no colo e colocou o corpo próximo da cerca, com dificuldade, pois alega que ROSÉLIA era meio gordinha e o interrogado afirma que estava sentindo dor no peito, após ter recebido joelhada de ROSÉLIA no momento em que sufocava esta; que o interrogado informa que, quando pegou o corpo de ROSÉLIA, colocou no borda da pista, os chinelos desta caíram e colocou-os de volta nos pés desta, retornou ao veículo, ficou um pouco parado em seu interior e, posteriormente, deslocou para sua residência; que declara ter ficado no interior do veículo e pensando a besteira que havia feito e declara que estava totalmente arrependido da ação cometida, declara que pediu perdão a Deus; que o interrogado declara que não consegue entender porque cometeu tal ação em desfavor de ROSÉLIA”.

O laudo pericial constatou que a morte de ROSÉLIA é compatível com asfixia provocada por esganadura.

Na instrução processual, FERNANDA DA SILVA ALVES, Policial Civil, reiterou as declarações prestadas no inquérito, confirmando que LEONARDO, inicialmente, negou a autoria do crime, somente confessando após a informação de que havia câmeras de segurança que poderiam elucidar os fatos. Esclareceu que o réu mencionou que o delito foi motivado por ciúmes, em razão de ROSÉLIA estar mantendo contato, via celular, com outro homem.

CIRLENE MARIA DE SOUZA, a LENA, confirmou que, no dia dos fatos, esteve na companhia de LEONARDO e ROSÉLIA, no Bar do Aldo e, posteriormente, passaram em outra lanchonete, no bairro Vila Rica, e depois próximo à casa da vítima, no bairro Antonio Geraldino, nos quais ingeriram bebidas alcoólicas. Relatou que o recorrente estava tranquilo, e em momento algum, enquanto estava com o casal, presenciou qualquer desentendimento entre eles,
“aparentemente eles estavam bem”
. Por volta de 23h30, deixou-a, junto com seus filhos, na sua casa, e partiram com destino à residência da vítima, não sabendo o que ocorreu a partir de então.

MARIA DO SOCORRO SANTOS relatou conhecer LEONARDO, desconhecendo qualquer conduta que o desabonasse, mas não tinha conhecimento sobre o crime, tampouco sobre o relacionamento amoroso mantido com a vítima.

Em seu interrogatório judicial, LEONARDO reafirmou a confissão extrajudicial, esclarecendo que a vítima se sentia muito insegura e ciumenta, em razão de ser mais velha que ele, e que, da mesma forma, tinha muito ciúmes dela, em razão das mensagens que ela recebia de outros homens, como ocorreu na data do crime.

“Juiz: E ela respondeu para o senhor quem era essa pessoa?

R: Num primeiro momento da conversa, ela negou, depois ela começou a fazer chacorrice com a minha cara.

J: O que é chacorrice?

R: Chamar de corno, falar que o cara não dá conta, ela começou a falar isso pra mim, né? Que eu não tava dando conta do recado, que eu sabia que era corno.

J: E o senhor sabia que era?

R: Eu tinha uma leve suspeita, mas era só uma suspeita.

J: E o senhor autorizava ela a ter relacionamento com outros homens?

R: Não, nunca, desde o princípio eu fui honesto com ela, queria a mesma coisa.

J: Fidelidade?

R: Fidelidade.

J: Ela falou que o senhor era corno e não dava conta do recado?

R: É, e por isso que ela procurava outros homens, que o dinheiro que eu dava pra ela não era suficiente e por aí vai; aí eu parei o veículo, já no finalzinho do (bairro) José Sobrinho; ela saiu do veículo, fazendo uma cena, como se eu tivesse atacado ela. [...] Até então, a minha intenção era só pegar ela e levar pra casa.

J: E aí?

R: Ela resistiu, eu trouxe novamente, aí de novo; na terceira vez ela se jogou por cima de mim; aí já estava acalorada a discussão, ela dizendo que eu era corno, que ela tava dando para os meus amigos.

J: Ela falou quais amigos?

R: Não, só falava amigos, mas aí eu acabei perdendo o controle da situação, né.

J: E aí, o que o senhor fez?

R: Quando eu perdi o controle eu acabei sufocando ela, esganando ela, com as duas mãos, só que foi rápido e já parei.

J: E o senhor sentiu que ela tinha morrido?

R: Não, nem vi nada, só parei, e não sabia o que fazer. Não sabia se levava para o pronto-socorro, pra casa dela, ou do filho dela, eu tava sem saber o que fazer, eu tava fora do meu controle.

J: Demorou muito tempo para o senhor perceber que ela estava morta?

R: Não, não. Ela ficou mole, eu parei.

J: Quando ela ficou mole, o senhor não sabia se ela estava morta ou não?

R: Não, não sabia. [...] Aí eu fiquei com medo de ser preso, ou algo parecido ou pior, aí eu peguei e levei ela pra estrada, para que alguém pudesse socorrer.

J: O senhor deixou ela onde?

R: Pra frente da Mata Grande.

J: Mas o senhor deixou ela na estrada, no acostamento, no mato, numa plantação...

R: Assim, ela tava sobre o mato, próximo da estrada.

J: Bom, então o senhor teve que atravessar toda a cidade, né. Levou quanto tempo, quinze minutos, meia hora?

R: Eu não me recordo, porque já tava tarde da noite.

[...]

J: Mas se a ideia do senhor era que alguém visse, colocar ela no mato não ia dificultar pra ver?

R: É que o mato lá tava baixo, né, dava pra ver a pessoa.

J: Mas então porque não deixou ela numa praça, no centro da cidade?

R: A ideia que passou na cabeça foi essa, né.

J: Quando começou a discussão e ela saiu correndo, porque o senhor não deixou ela correr?

R: Até hoje eu me pergunto isso.

J: Mais alguma coisa que o senhor queira complementar?

R: Sim, eu não queria que ela morresse, eu tava rezando que ela acordasse, alguém socorresse ela, não era o meu objetivo matar, eu gostava muito dela. [...]”

No tocante ao pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, sob o argumento de que o réu não teve a intenção de matar, não se pode precisar, com a certeza necessária nesta fase processual, se LEONARDO almejava o resultado morte, porque as provas coligidas não permitem essa conclusão.

Se, de um lado, não há testemunhas presenciais do crime, de outro, há a confissão dele, com a narrativa que elucida os fatos, não se podendo concluir que não havia a intenção de matar ROSÉLIA, porquanto, após esganá-la, o réu abandonou o seu corpo em um lugar ermo, ao invés de, por exemplo, tentar socorrê-la, ou, ao menos, deixá-la na zona urbana.

Destarte, em casos tais, sendo
duvidosa
e
controvertida
a tese desclassificatória suscitada pela defesa, deve ela ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Cito precedente desta Câmara:

“[...]
Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, inviabilizada a pretensão de desclassificação para lesões corporais
. [...] [RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016].

No que tange ao pleito de exclusão da qualificadora do motivo torpe, a denúncia a imputa ao réu em razão de o crime ter sido cometido em razão de ciúmes, o que foi confirmado por ele, em seu interrogatório judicial.

Ocorre que compete ao Conselho de Sentença analisar se o crime foi praticado com tal motivação, bem como se, no caso concreto, tal sentimento caracteriza motivo torpe, consoante se vê dos seguintes julgados da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 2. Firmou-se nesta Corte o entendimento de que
a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. As qualificadoras não estão distorcidas do cenário processual, nem possuem fundamentação inidônea, na medida em que
trata-se de tentativa de homicídio em razão de término de relacionamento, constando nos autos depoimento do filho da vítima acerca do
ciúme
do seu pai.
Motivo torpe aparent
e
. [...] [HC 466.209/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018].

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MOTIVO TORPE. CIÚMES. AFASTAMENTO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPROPRIEDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que a instância de origem decidiu pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe, sob o entendimento de se tratar de adjetivadora manifestamente improcedente. 2.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "cabe ao Tribunal do Júri decidir, no caso em concreto, se o ciúme configura ou não a qualificadora de motivo torpe"
. (AgRg no AREsp 1.128.138/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017). 3.Esta Corte detém o entendimento de que as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes. 4. Recurso provido. [REsp 1706918/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018].

[...] 1. O sentimento de posse em relação a outra pessoa, com submissão a situações humilhantes ou violentas, acrescido do
ciúme
desmedido,
a depender das circunstâncias do caso concreto, pode caracterizar o motivo torpe
. Consoante a jurisprudência do STJ,
"cabe ao conselho de sentença decidir se o paciente praticou o ilícito motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio
. (...). (STJ, REsp. 810.728/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 02/08/2010) [...] [AgRg no REsp 1251725 / MG. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 2011/0100228-7. QUINTA TURMA. 17/05/2016].

Portanto, a qualificadora deve ser submetida à apreciação do Júri Popular.

Em relação à alegação de
bis in idem
, pois o motivo torpe foi cumulado com a qualificadora de feminicídio, igualmente não procede, porque uma é de natureza objetiva [feminicídio] e a outra, subjetiva [motivo torpe], como já se pronunciou a Corte Cidadã,
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA ALTERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. ALEGADO BIS IN IDEM COM O MOTIVO TORPE. AUSENTE. QUALIFICADORAS COM NATUREZAS DIVERSAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do art. 121, § 2o-A, II, do CP, é devida
a incidência da qualificadora do feminicídio nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva, o que dispensa a análise do animus do agente
. Assim,
não há se falar em ocorrência de bis in idem no reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, porquanto, a primeira tem natureza subjetiva e a segunda objetiva
. 2. A sentença de pronúncia só deverá afastar a qualificadora do crime de homicídio se completamente dissonante das provas carreadas aos autos. Isso porque o referido momento processual deve limitar-se a um juízo de admissibilidade em que se examina a presença de indícios de autoria, afastando-se, assim, eventual usurpação de competência do Tribunal do Júri e de risco de julgamento antecipado do mérito da causa. 3. Habeas corpus denegado. [HC 433.898/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018]

O Ministro FÉLIX FISHER, ao analisar, monocraticamente, a questão no RE no 1.707.113/MG, decidiu que não há
bis in idem
na cumulação das qualificadoras de motivo torpe e feminicídio. O
decisum
foi assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE DEVIDO A INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. MATÉRIA A SER DISCUTIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. RESTABELECIMENTO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. [STJ – Publicado em 07/12/2017]

Merece destaque:

“[...]
Considerando as circunstâncias subjetivas e objetivas, temos a possibilidade de coexistência entre as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio. Isso porque a natureza do motivo torpe é subjetiva, porquanto de caráter pessoal, enquanto o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise
. [...]”

No que pertine ao pedido subsidiário, de desclassificação para a figura do homicídio privilegiado, de igual modo, é da competência do Conselho de Sentença apreciá-lo.

O artigo 7o da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal [Decreto-Lei no 3.931/41] dispõe,
verbis
:

Art. 7o O juiz da
pronúncia
, ao classificar o crime, consumado ou tentado,
não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena
. [destaquei].

Com efeito, o art. 413, § 1o, do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.689/2008 estabelece que
“
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”
[grifado].

Confira-se, a propósito, a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“A parte classificatória da sentença deve enunciar apenas o dispositivo legal em que o réu é pronunciado, incluindo as qualificadoras,
mas não deve fazer outras referências às circunstâncias do crime, tais como as causas de diminuição de pena, as agravantes, as atenuantes etc., pois tais assuntos dizem respeito à fixação da pena, no âmbito do libelo e do plenário, dentro da esfera de competência dos jurados. Por expressa disposição da lei, não pode reconhecer causa especial de diminuição de pena
(art. 7o da LICPP)” [Código de Processo Penal Interpretado – 11a ed. São Paulo: Atlas, p. 1.092].

De igual modo leciona Guilherme de Souza Nucci:

“27. Circunstâncias componentes do tipo penal incriminador: devem ser declaradas, na decisão de pronúncia, as elementares (tipo básico, que consta no caput do tipo penal incriminador), as circunstâncias de aumento de pena específicas (constantes no tipo derivado, ou seja, nos parágrafos do tipo incriminador), bem como as circunstâncias qualificadoras (constantes no tipo derivado, vale dizer, nos parágrafos). Não se incluem as circunstâncias genéricas de aumento ou diminuição da pena, isto é, as previstas na Parte Geral, que servem para auxiliar o juiz a fixar a pena e não a definir o tipo penal no qual está incurso o réu. Assim, evita-se na pronúncia a inclusão de agravantes, atenuantes e menções ao concurso de crimes. Nessa linha: TJSP: "A Pronúncia não pode fazer referência ao art. 69 do Código Penal, que implica critério de fixação de penas, matéria desbordante dos limites deliberativos do Conselho de Sentença" (RSE 285.914-3, Ribeirão Preto, 3a C., rel. Luiz Pantaleão, 03.10.2000, v.u., JUBI 55/01). Usa-se, no entanto, a tentativa, a omissão penalmente relevante ou o concurso de pessoas, quando for o caso, porque se trata de tipicidade por extensão, integrante do tipo fundamental.

28. Impossibilidade de inclusão de causas de diminuição da pena: embora façam parte do tipo penal, como ocorre com o disposto no art. 121, § 1o, do Código Penal (relevante valor social ou moral e violenta emoção, seguida de injusta provocação da vítima), há expressa vedação para a sua inclusão na decisão de pronúncia. Preceitua o art. 7o da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal (Dec.-lei 3.931/41) que "o juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena". [Código de Processo Penal Comentado – 6a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, págs. 690-691].

Este entendimento encontra respaldo nos seguintes julgados:

[...] A fase de pronúncia não é sede própria para o reconhecimento do homicídio privilegiado, cujo exame é atribuição exclusiva do Conselho de Sentença. Recurso em sentido estrito improvido. [TJAC – Câm. Criminal – RSE 0013383-87.2013.801.0001 – Rel. Des. Samoel Evangelista – julgado em 06/10/2016].

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INCLUSÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 7o DO DECRETO-LEI 3.931/41. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença de pronúncia, à luz do disposto nos arts. 408, caput e § 1o, e 416 do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, bem como à especificação das circunstâncias qualificadoras, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. 2. Por conseguinte,
é vedado ao juiz, nesse momento processual, bem como ao Tribunal, em grau de recurso, emitir juízo de valor (ou pronunciar-se) acerca de circunstâncias do crime, tais como agravantes e atenuantes
. 3.
"O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena" (art. 7o da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal)
. 4. Recurso especial conhecido e provido. [REsp 896.948/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 24/11/2008].

Desse modo, a almejada desclassificação para homicídio privilegiado deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência que lhe foi atribuída pelo art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, em relação ao crime de
ocultação de cadáver
, há indícios suficientes do seu cometimento, em razão de LEONARDO ter percorrido uma longa distância entre o local do crime até onde o corpo de ROSÉLIA foi deixado por ele, distante da zona urbana, em meio a um matagal, o que, por certo, dificultou a sua localização, pois o cadáver só foi encontrado após a confissão do réu, que indicou o ponto exato em que o havia abandonado.

Assim, por se tratar de
crime conexo
ao homicídio, a competência para julgá-lo é do júri popular,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMERSÃO VERTICAL. VALORAÇÃO CRÍTICA DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. À luz dessa premissa e do disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal,
"a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida. Precedentes. [...]"
(CC n. 147.222/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 31/5/2017). 4.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraude processual conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida, arrimado na incidência do princípio da consunção, imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos
. 5. Agravo regimental não provido. [AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018].

Diante do contexto probatório que fornece elementos de convicção suficientes quanto à autoria e a materialidade delitiva, a questão deverá ser decidida pelo Conselho de Sentença, que detém a competência constitucional para tanto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado por LEONARDO DE ARAÚJO SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020